Tribunal: TJSP
Processo: 1008006-91.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE TURISMO. CRUZEIRO MARÍTIMO. MUDANÇA DE ITINERÁRIO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FALTA DE ALTERNATIVA COMPENSATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
2. Ação julgada improcedente em primeira instância.
3. Inconformismo dos autores acolhido em parte.
4. Danos materiais não verificados. Autores realizaram viagem e usufruíram dos

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE TURISMO. CRUZEIRO MARÍTIMO. MUDANÇA DE ITINERÁRIO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FALTA DE ALTERNATIVA COMPENSATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
2. Ação julgada improcedente em primeira instância.
3. Inconformismo dos autores acolhido em parte.
4. Danos materiais não verificados. Autores realizaram viagem e usufruíram dos serviços disponibilizados a bordo, além de receberem voucher para consumo no navio.
5. Danos morais configurados. Frustração dos apelantes pela não realização do roteiro contratado. Viagem encurtada pela partida tardia, sem oferecimento de solução alternativa. Relação de consumo. Prestação de serviços insatisfatória. Precedentes.
6. Indenização fixada em R$ 4.236,00 para cada autor.
7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.